Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Processo : 0712476-19.2021.8.07.0003 DESPACHO Ao apelante para manifestação de direito sobre a preliminar de intempestividade recursal, arguida pela apelada (id. 31785399/31785404). Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 11 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator